Tribunal: TJDFT
Processo: 0019670-62.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0019670-62.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA LUZIMAR DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 18385201, de pedido do Distrito Federal de chamamento no feito a ordem, alegando, em suma, que não seria cabível a retificação dos precatórios determinada na decisão de ID 17580096, argumentando, em suma, que a decisão de ID 11393369, que estabeleceu a aplicação da TR como índice de correção monetária a contar de 30 de junho de 2009, não foi impugnada pela parte Exequente, e tornou-se imutável, mesmo diante da declaração de inconstitucionalidade da aplicação deste índice pelo Supremo Tribunal Federal. A insurgência do Distrito Federal parte de pressuposto equivocado, uma vez que a decisão de ID 11393369 determinou o prosseguimento do feito, atualizando-se o crédito da parte Exequente pelo INPC até 29-junho-2009 e pela TR, a partir de 30-junho-2009 até a data da expedição do precatório, de forma provisória, até o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947. Toda a questão já foi debatida e explicada na superveniente Decisão de ID 13543023, exarada após a conclusão do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, rejeitando-os por maioria, sem modular os efeitos da decisão anteriormente proferida que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 em RE com repercussão geral. Essa última decisão que estabeleceu em definitivo o índice de correção monetária a ser aplicado na espécie fixou que ela fosse realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30-junho-2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), a partir de quando deveria passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório”. Tal deliberação transitou em julgado sem impugnação pelas partes, conforme certidões de ID 15227078 e 15227083, de forma que não é cabível a rediscussão da questão conforme ora pretende o Distrito Federal. Nada obstante, os cálculos que subsidiaram a emissão dos requisitórios de pagamento, ofertados pela Contadoria no ID 15273932, não observaram a Decisão de ID 13543023, aplicando a TR - já rechaçada - como índice de correção monetária. Dessa maneira, a Decisão de ID 17580096, ora impugnada pelo Distrito Federal, tão só determinou a correção do erro material da Contadoria e consequente retificação dos precatórios, sem inovação quanto a definição do índice de correção monetária, questão já preclusa. Destaque-se que a parte exequente deixou escoar o prazo sem manifestação sobre a decisão e os cálculos revisados ofertados pela Contadoria no ID 18061090, conforme certidão de ID 18736077. 2- DIANTE DO EXPOSTO a) reabra-se o prazo para o Distrito Federal falar sobre os cálculos da Contadoria no ID 18061090. b) Não havendo impugnação do Distrito Federal aos cálculos revisados, retifique-se os precatórios de IDs 16573220 e 16573969. Brasília, 1o de setembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator